Tribunal: TJDFT
Processo: 0716419-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. POSSE. VEÍCULO. REINTEGRAÇÃO. ESBULHO. REQUISITOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. SETENÇA MANTIDA.
1. Compete ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do alegado direito de obter a posse do veículo objeto da demanda, nos termos do art. 373, I, bem como dos arts. 560 e 561, todos do CPC.
2. No caso, as apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia de provar a presença dos requisitos necessários à procedência de ação possessória.
3. Apelação conhecida e desprovida.